Tribunal: TJDFT
Processo: 0713188-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0713188-27.2022.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL APELADO: LAYS VENANCIO LIRA D E C I S Ã O Diante das manifestações de IDs 60597969 e 60715400, verifica-se que ocorreu a perda superveniente do interesse recursal dos Apelantes. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicados os recursos. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator